Tribunal: TJPA
Processo: 0859427-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859427-63.2021.8.14.0301

APELANTE: MONT CAR AUTOMOVEIS EIRELI - EPP

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0859427-63.2021.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MONT CAR AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP

APELADO:
ANTONIO FRANCISCO DE ARAÚJO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
MONT CAR AUTOMOVEIS EIRELI - EPP

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 30046207

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONVERSÃO DE MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por
MONT CAR AUTOMÓVEIS EIRELI – EPP
contra
decisão monocrática
que não conheceu de
apelação
manejada contra decisão de primeiro grau que converteu o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC. O agravante sustenta omissão quanto à ilegitimidade passiva do sócio, necessidade de apresentação dos cheques originais e alegação de agiotagem, além de cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas. Pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da nulidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial tem natureza de sentença, decisão interlocutória ou despacho de mero expediente;
(ii) estabelecer se a interposição de apelação contra tal decisão admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 701, §2º, do CPC dispõe que, decorrido o prazo sem a oposição de embargos, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de pronunciamento judicial, o que revela tratar-se de efeito automático da lei, e não de ato decisório do juiz.

4.

A conversão do mandado monitório em título executivo não encerra a fase cognitiva nem resolve controvérsia de mérito, razão pela qual o ato não se enquadra no conceito de sentença (CPC, art. 203, §1º), possuindo natureza jurídica de despacho de mero expediente.

5.

Contra despachos de mero expediente não há previsão de recurso, motivo pelo qual a interposição de apelação configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que pressupõe dúvida objetiva sobre o cabimento do recurso.

6.

As alegações de ilegitimidade do sócio, ausência dos cheques originais e agiotagem não alteram o fundamento de inadmissibilidade da apelação, pois tais matérias devem ser arguidas em impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525), e não em recurso contra despacho não decisório.

7.

A decisão agravada está em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, inexistindo vício a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interpostos por
MONT CAR AUTOMOVEIS EIRELI - EPP,
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 30046207
, assim constituída:

“A interposição de apelação contra decisão que converteu mandado inicial em título executivo não é passível de correção pela fungibilidade recursal. O recurso revela-se manifestamente incabível, caracterizando erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, o qual pressupõe dúvida objetiva sobre a natureza do ato jurisdicional impugnado.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação por manifesta inadequação da via eleita.”

O agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão monocrática por suposta omissão na análise da ilegitimidade passiva do sócio, da necessidade de apresentação dos cheques originais e da discussão sobre possível agiotagem. Sustenta que houve equívoco ao dispensar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e ao aplicar automaticamente o art. 21 da Lei do Cheque e o art. 264 do Código Civil, sem avaliar a autonomia patrimonial. Argumenta que a ausência dos títulos originais impede a verificação da autenticidade e validade do crédito, configurando cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Juízo de primeiro grau converteu o mandado inicial em mandado executivo, com base no art. 701, § 2º, do CPC, o que foi atacado por apelação cível. A decisão monocrática, por sua vez, deixou de conhecer o recurso, por entender restar configurado erro grosseiro.

A controvérsia centra-se em saber se a decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sentença ou simples despacho.

Nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil, “transcorrido o prazo previsto no caput sem o oferecimento de embargos, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de pronunciamento do juiz”.

Trata-se, portanto, de efeito automático da lei, que independe de juízo de valor ou atividade cognitiva do magistrado. O juiz apenas constata o decurso do prazo e determina a expedição do mandado executivo, ato este que não encerra o processo de conhecimento, tampouco resolve qualquer controvérsia de mérito.

Conforme o disposto no art. 203, §1º, do CPC, somente se considera sentença o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva ou à execução, o que não ocorre no caso da conversão automática do mandado monitório em título executivo. Assim, a decisão proferida pelo juízo de origem tem natureza de despacho de mero expediente, insuscetível de recurso.

Dessa forma, a interposição de apelação contra tal ato configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, que exige dúvida objetiva sobre o meio recursal cabível, o que não se verifica na espécie.

As alegações trazidas no agravo interno — relativas à ilegitimidade do sócio, à ausência dos cheques originais e à alegação de agiotagem — não infirmam o fundamento de inadmissibilidade do recurso anterior, uma vez que a discussão sobre nulidades e mérito da cobrança deve ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, e não por meio de apelação ou agravo interno voltado contra despacho de mero expediente.

Nesse contexto, a decisão agravada observou rigorosamente o disposto na legislação processual e na jurisprudência consolidada, inexistindo vício que justifique sua reforma.

Diante do exposto,

CONHEÇO
o agravo interno, porém
NEGO LHE PROVIMENTO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025